Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749629-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 254618520 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Carlos Alberto Chaves, ora agravado, processo n. 0720720-74.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova consulta ao Sisbajud, pelos mesmos fundamentos da decisão preclusa anterior. Em razões recursais (Id 78281789), sustenta que a decisão recorrida restringiu indevidamente a atuação do credor, contrariando o art. 797 do CPC, que assegura a execução no interesse do exequente. Argumenta ser o Sisbajud instrumento legítimo para localização de bens, não exigindo prova prévia de alteração patrimonial. Diz que a negativa da medida compromete a efetividade da execução. Narra já realizadas diversas diligências infrutíferas (Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper, Susep, Sefaz). Defende ser a reiteração da pesquisa medida proporcional e razoável, sobretudo porque a última consulta ocorreu há mais de três anos (julho/2022). Invoca o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e precedentes do TJDFT que admitem nova pesquisa Sisbajud após lapso temporal razoável. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a verossimilhança decorre da existência de título executivo líquido e certo e do esgotamento das diligências convencionais, enquanto o perigo de dano reside na demora para satisfação do crédito, que pode frustrar a execução. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a expedição de nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD em nome do Réu; b) A intimação do Agravado para que apresente resposta ao presente Agravo de Instrumento; c) No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a r. decisão agravada, para que se determine a expedição da referida consulta via SISBAJUD. Preparo regular (Id 78284518). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas considerações, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, o agravante se insurge contra a decisão de Id 254618520 do processo de referência, proferida no dia 24/10/2025, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens pelo Sisbajud na modalidade teimosinha. Ocorre que, compulsando os autos de origem, e conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o juízo de primeiro grau já havia indeferido o pedido de pesquisa de bens pelo Sisbjaud na modalidade teimosinha na decisão de Id 247870653 do processo de referência, proferida em 28/08/2025, sem haver inovação do seu entendimento e das razões pelas quais manteve o indeferimento do pedido, tanto que fez remissão às razões adotadas na anterior decisão de indeferimento. Contudo, não se insurgiu o ora agravante contra referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, tornando, pois, preclusa a discussão acerca da possibilidade de pesquisa de bens na modalidade teimosinha. Destaco que o fundamento utilizado pelo agravante para novamente formular o pedido é o mesmo de quando formulou o pedido pela primeira vez, aduzindo apenas o decurso de tempo razoável desde a última pesquisa realizada. Com efeito, o processamento do presente recurso para a cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pelo exequente/agravante. Admiti-lo implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Destarte, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. Nesse sentido é o entendimento da 8a Turma deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL, PRO JUDICATO E LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação, opera-se a preclusão temporal. 2. A decisão ora agravada somente repisou matéria que já havia sido deduzida pelo juízo originário. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Preclusão pro judicato. 3. O agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual já havia se conformado, sem qualquer ressalva. A aceitação tácita induz ao fenômeno da preclusão lógica para interposição de recurso (art. 1000 do Código de Processo Civil). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1993448, 0705110-93.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) – grifos nossos Desse modo, considero manifestamente inadmissível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora